Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-39.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. CONTRADITÓRIO PRÉVIO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PARA DAR CONTINUIDADE AO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo prescricional de 3 (três) anos da ação executiva lastreada em cédula de crédito bancário é previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – LUG, por expressa remissão do art. 44 da Lei n. 10.931/2004, que disciplina o referido título de crédito.

2. Quando frustradas as diligências promovidas na busca de bens penhoráveis para o adimplemento do débito exequendo, determina-se a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual tem início o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC – redação anterior à Lei n. 14.195/2021).

3. O prazo prescricional foi suspenso no período de 12/6/2020 a 30/10/2020, devido à pandemia Covid-19, conforme determinado no art. 3o da Lei 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado – RJET.

4. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige o contraditório, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, não comportando a prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito sob pena de extinção, cuja exigibilidade é prevista para os casos de abandono ou inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias (art. 485, I e II, § 1o, do CPC).

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.